Tribunal: TJBA
Processo: 8019354-22.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019354-22.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, ELISANGELA CASTRO

APELADO: ADRIANA TEIXEIRA MOREIRA

Advogado(s)
:
LUCAS ARAUJO DIAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCARGA ELÉTRICA FATAL. REDE ELÉTRICA EM LOCAL INADEQUADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. CONCORRÊNCIA DE CULPAS. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação indenizatória ajuizada em face de concessionária de energia elétrica em razão de descarga elétrica que vitimou fatalmente o pai da autora ao acessar a laje de sua residência.

2.
Sentença de procedência condenando a ré ao pagamento de R$ 100.000,00 por danos morais, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora desde a data do evento danoso, com condenação em custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

3.
Recurso de apelação interposto pela ré alegando culpa exclusiva da vítima, necessidade de redução do
quantum
indenizatório e incidência de juros moratórios a partir da fixação do valor pelo juízo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão:

(i) saber se a concessionária é responsável pela descarga elétrica que causou o óbito,
uma vez que a instalação do poste teria ocorrido em localização inadequada
;

(ii) analisar a configuração de culpa concorrente e seus reflexos na indenização;

(iii) verificar a adequação do
quantum
indenizatório e o marco inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Configurada a relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade civil da concessionária objetiva, conforme artigos 14 e 22 do CDC e art. 37, §6º, da Constituição Federal.

6. O nexo de causalidade foi demonstrado, tendo em vista que a concessionária, embora alertada após acidente anterior no mesmo local, não adotou medidas suficientes para afastar o risco, restando evidenciado o defeito na prestação do serviço.

7. Não se reconhece culpa exclusiva da vítima, considerando que o acidente ocorreu devido à proximidade inadequada da rede elétrica
mal instalada
. Configurada a concorrência de culpas, o valor indenizatório foi fixado proporcionalmente em R$ 100.000,00, em consonância com o princípio da razoabilidade.

8. Os danos morais foram corretamente arbitrados como
in re ipsa
, dispensando prova adicional, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

9. Juros moratórios fixados desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, mantidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "Em caso de morte causada por descarga elétrica devido à proximidade inadequada da rede elétrica, a responsabilidade objetiva da concessionária é mitigada apenas pela concorrência de culpas, não configurando culpa exclusiva da vítima, sendo os danos morais
in re ipsa
e fixados segundo critérios de proporcionalidade".

Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal, art. 37, §6º.

- Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 22.

- Código de Processo Civil, art. 85, §11.

- Súmula 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

- TJ-AL, AC: 07015351920178020058, Rel. Des. Klever Rêgo Loureiro, 03/09/2020.

- TJ-BA, APL: 80623328220198050001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, 09/11/2021.

- STJ, REsp 604.801/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 07/03/2005.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8019354-22.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e apelad
a

ADRIANA TEIXEIRA MOREIRA
,

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.